Tribunal: TJMT
Processo: 1011978-30.2021.8.11.0004
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011978-30.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Estelionato]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WESLEY SILVA SANTOS - CPF: 021.337.421-82 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCOS ANTONIO SILVA SANTOS - CPF: 797.370.641-00 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 696.672.091-72 (TERCEIRO INTERESSADO), NILSON CANDIDO RESENDE JUNIOR - CPF: 000.341.351-97 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: WESLEY SILVA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL- ESTELIONATO.
1)
PLEITO
ABSOLUTÓRIO
- IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMETNE COMPROVADAS –
1.1)

DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA
– INADMISSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO, COLHIDO SOB O CRIVO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO, A DEMONSTRAR, INEQUIVOCAMENTE, A PRÁTICA DO CRIME DE ESTELIONATO –
1.2)

CRIME IMPOSSÍVEL
- INSUBSISTÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA QUE A CONDUTA NÃO SE CONCRETIZOU POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DO APELANTE –
1.3)
PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ESTELIONATO PARA A MODALIDADE TENTADA –
POSSIBILIDADE
– INÍCIO DA PRÁTICA DOS ATOS EXECUTÓRIOS DO ESTELIONATO TENTADO DEVIDAMENTE CONFIGURADO -
2)

ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE AMEAÇA
- CABIMENTO - POSSIBILIDADE -FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO –
3
).
PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA BASILAR
– PEDIDO DE AFASTAMENTO DA AFERIÇÃO NEGATIVA DA
CULPABILIDADE DO APELANTE – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME - CONSEQUÊNCIAS DO CRIME –
VIABILIDADE APENAS PARA CONSEQUÊNCIA DO CRIME – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS PARA A VALORAÇÃO PEJORATIVA DE DOIS ELEMENTOS OCTOGONAL – MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA EXASPERAR A PENA-BASE NA PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA. –
4)

MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA SANÇÃO
– INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS DESFAVORÁVEIS QUE IMPÕEM A MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO JÁ ESTIPULADO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 269 DO SUPERIOR TRIBUINAL DE JUSTIÇA - 5. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – A absolvição mostra-se inviável quando todo o conjunto probatório, colhido sob o pálio da ampla defesa e do contraditório, demonstrar, inequivocamente, a prática do crime de estelionato.

1.1- A desistência voluntária se dá apenas quando o acusado, após iniciada a execução do crime, por livre e espontânea vontade, deixa de praticar condutas tendentes à consumação da ação ilícita ou impede que o resultado se produza, o que não ocorre quando o delito não se consuma por circunstâncias contrárias à vontade do agente.

1.2

- Crime impossível pressupõe ineficácia absoluta do meio ou absoluta impropriedade do objeto. Se o estelionato se consuma, verdadeiro contra sensu discutir a regra do art. 16 do CP.

1.3

– É imperiosa a manutenção da condenação do acusado pela prática do crime de estelionato tentado, porquanto ficou comprovado nos autos o início dos atos executórios e que o crime não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade.

2.Inexistindo nos autos elementos suficientes para comprovar de forma insofismável que o apelante praticou o crime de ameaça, revela-se imprescindível a reforma da sentença condenatória para absolvê-lo da imputação formulada, em atenção ao art. 386, VII, da Lei Adjetiva Penal e o brocardo jurídico in dubio pro reo.

3. Viável o redimensionamento da pena basilar quando a valoração negativa atribuída ao vetor consequências do crime do art. 59, do Código Penal é baseada em elemento inidôneos.

4. P
or força do disposto no artigo 33, §§ 2.º e 3.º, do Código Penal, não é possível ao agente que ostenta circunstâncias judiciais desfavoráveis, mesmo que condenado à pena igual ou inferior a 04 (quatro) anos, iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime aberto. Sendo assim, faz-se imperiosa a manutenção do regime inicial semiaberto ao recorrente. Dicção da Súmula 269/STJ.

5. Recurso parcialmente provido
.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: WESLEY SILVA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
WESLEY SILVA SANTOS
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.
1011978-30.2021.8.11.0004
, pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que o condenou pela prática dos delitos previstos nos artigos 147 e 171, ambos do Código Penal, à pena de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão para o delito de estelionato
e,
02 (dois) meses de detenção para o delito de ameaça
, a ser cumprido em regime
SEMIABERTO
e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, sendo o dia multa de 01 (um) salário-mínimo.

Inconformada, a defesa requer a reforma da sentença a fim de obter
a absolvição
do apelante diante da
desistência voluntária
, ou o
reconhecimento do crime impossível
ou a
desclassificação
do crime de estelionato
para a modalidade tentada.
Requer, também,
a absolvição do apelante
quanto ao
crime de ameaça,
com fulcro no art. 386, inciso III ou 386, inciso VII do CPP.

Subsidiariamente, requer
a diminuição da pena-base para o mínimo legal,
alegando que a fundamentação é inidônea, já que o Juízo se pautou em elementos próprio s do tipo para valorar negativamente as circunstâncias; por fim requer o
abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena
(id. 127749739)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público

pugna pela manutenção da sentença penal condenatória (id. 127749742).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra da Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, é pelo
provimento parcial
do recurso, tão somente pela absolvição do apelante quanto ao crime de ameaça, sumariando:

“
Recurso de Apelação. 1) Mérito – Desistência voluntária, Modalidade Tentada e Crime Impossível – Temas da Absolvição – Descabimento – provas dos autos que são suficientes para sustentar o édito condenatório, versão da vítima em conjunto com as demais fontes probatórias afastam a versão isolada do apelante. 2) Absolvição crime de ameaça - Possibilidade – testemunha confirmou a versão do apelante que no momento dos fatos, o apelante e a vítima estavam proferindo insultos mutuamente, dinâmica dos fatos. 3) Redimensionamento da pena – Descabimento - dosimetria da pena confere ao Magistrado o exercício do poder discricionário com limites na proporcionalidade e razoabilidade aplicada ao caso concreto – não merecendo reforma a sentença penal condenatória. 3) Regime de pena mais benéfico – Impossibilidade – quantum da pena mantido nos termos da sentença.
Parecer pelo parcial provimento do recurso interposto, apenas para absolver o apelante do crime de ameaça, mantendo os demais termos.
”
(id. 129853666).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 6 de julho de 2022

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE: WESLEY SILVA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Verte a denúncia que no dia 21/12/2021, por volta das 13h35min, nas dependências do estabelecimento empresarial de nome fantasia “Mendonça Super Center”, situado nesta cidade de Barra do Garças/MT, o apelante obteve para si, vantagem ilícita em prejuízo da vítima Nilson Cândido Resende Júnior, ao induzí-lo em erro, mediante ardil e meio fraudulento, bem como, posteriormente, ameaçou o ofendido, por palavras, de causar-lhe mal injusto grave.

Apurou-se no fatídico dia que:

“(...) Nilson havia anunciado, em sítios eletrônicos, que estava disposto a vender uma corrente de ouro, com peso de 14,5g (quatorze gramas e quinhentos miligramas), no valor de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), tendo, desta feita, dias antes, recebido proposta de Wesley, quem se intitulou ser funcionário do estabelecimento “Mendonça Super Center”, mas o negócio não foi concretizado naquela oportunidade.

Assim, no dia do evento ilícito, o denunciado, por vez outra, entrou novamente em contato com o ofendido e marcou encontro nas dependências do ponto empresarial do referido estabelecimento, com o fim de analisar o objeto alvo da venda, razão pela qual a vítima para lá se deslocou e se encontrou com Wesley, quem pediu para pesar o objeto, indagando, durante as tratativas, se poderia mostrar a corrente para sua esposa, quem também laborava no depósito da empresa, tendo a vítima, por sua vez, anuído com o pedido.

Ato contínuo, já na posse do bem, o denunciado dirigiu-se ao depósito do “Mendonça Super Center” com o fim de evadir-se do local, ao passo que a vítima, desconfiada e sabedora de que o mencionado depósito tinha também saída para rua, acabou por rodear o local, ocasião em que viu a pessoa do denunciado saindo, motivo pelo qual o abordou e pediu a corrente de volta, mas Wesley tentou empreender fuga, sendo, no entanto, impedido por Nilson, quem o deteve até a chegada da Polícia Militar, cuja guarnição, ao realizar busca pessoal, localizou a corrente no bolso da vestimenta de Wesley.

O ardil e o meio fraudulento consistiram na astúcia e na malícia do denunciado, quem, utilizando de contato verbal, induziu e manteve a vítima em erro, ao fazer acreditar ser funcionário do estabelecimento, marcando encontro em seu local de trabalho e dizendo que iria mostrar o objeto à sua esposa, pessoa esta quem laboraria no depósito, quando, na realidade, era o local que utilizaria para fuga.

Ainda, como se não bastasse, o denunciado ameaçou a vítima, ao dizer que quando saísse da cadeia “iria acertar depois”, (sic), prenunciando, assim, mal injusto e grave.”
(id. 127749687)

Diante de tais fatos, o réu foi denunciado e, após regular instrução processual, foi julgada procedente a denúncia, sendo condenados pela prática do delito previsto no
art. 171, caput, e artigo 147, ambos do Código Penal.

1)

Do pleito absolutório diante da desistência voluntária, ou o reconhecimento do crime impossível ou a desclassificação do crime de estelionato

para a modalidade tentada.

Como se sabe, o crime de estelionato consiste em obter vantagem ilícita para si ou para outrem,
em prejuízo alheio
,
induzindo ou mantendo a vítima em erro
,
mediante artifício, ardil
, ou qualquer outro
meio fraudulento
. Ademais, o delito em questão está topograficamente localizado no Título II do Código Penal, que dispõe sobre os crimes contra o patrimônio, sendo esse, portanto, o bem jurídico tutelado.

Assim sendo, para a configuração típica do estelionato, é necessário que o
agente induza ou mantenha em erro a vítima
, empregando qualquer meio fraudulento, com o
dolo específico e preordenado
de obter para si ou para outrem uma vantagem ilícita em detrimento do patrimônio alheio.

A propósito do tema, leciona Guilherme Nucci:

“Elemento subjetivo é o dolo. Inexiste forma culposa. Além disso,
existe o elemento subjetivo do tipo específico (ou dolo específico), que é a vontade de obter lucro indevido, destinando-o para si ou para outrem
” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código penal comentado. – 16. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, p. 1.003) – Destaquei

No mesmo sentido é a jurisprudência do eg. TJMT:

“Se a prova amealhada nos autos não é capaz de indicar com certeza que o acusado, por ocasião da obtenção da vantagem econômica da vítima (o financiamento de uma motocicleta em seu nome), tinha a intenção de lhe causar prejuízo, ao revés, demonstrando que ele pagou quase 90% da entrada e assumiu o compromisso de arcar com as prestações contratadas, tendo, inclusive, quitado duas delas e restituído o bem logo em seguida por conta de busca e apreensão levada a efeito pela ex-namorada, inexiste comprovação do dolo preordenado em sua conduta, elemento subjetivo da hipótese do art. 171, caput, do Código Penal, a tornar atípico o fato
” (N.U 0018234-72.2010.8.11.0042, Ap. 946/2015, GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 29/04/2015, Publicado no DJE 06/05/2015) – Destaquei.

Tem-se, portanto, que
a fraude é um elemento imprescindível
para a capitulação jurídica deste tipo penal, incumbindo ao Ministério Público, na condição de titular da ação penal pública, comprovar que a vítima foi enganada, iludida ou ludibriada e, em decorrência disso, sofreu prejuízo de caráter econômico, ainda que indireto.

Partindo dessa premissa, e volvendo-se ao caso concreto, verbalizo desde já que, a despeito do judicioso dispêndio argumentativo da i. defesa, o pleito absolutório diante da desistência voluntária, ou o reconhecimento do crime impossível ou a desclassificação do crime de estelionato para a modalidade tentada, não faz jus à acolhida.

Com efeito, a
materialidade da infração penal
se apresenta devidamente comprovada por meio do
auto de prisão em flagrante
(id. 127748242);
boletim de ocorrência
n.º 2021.335554, registrado pela vítima Nilson Cândido Resende Júnior ao noticiar o fato às autoridades (id. 127749655);
termos de representação criminal
(ids. 127749657 e 127749658);
termo de entrega
(id. 127749659);
termo de exibição e apreensão
(id. 127749662);
auto de avaliação indireta
(id. 127749667);; relatório policial n.º 2021.7.53599 (id. 127749679); bem como da prova oral colhida na Delegacia e em juízo.

Por sua vez, no que refere à
autoria
, denota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento de WESLEY SILVA SANTOS no episódio ilícito e a respaldar a sua condenação pelo delito de estelionato.

Isto porque, embora o apelante sustente, no bojo das suas razões recursais, que
não persistiu na consumação do delito

de estelionato
, o que configuraria a desistência voluntária e
que o delito não se consumou
, já que o
inter criminis
não se completou, o que caracterizaria o crime em sua modalidade tentada, além do que acredita na
possibilidade de crime impossível
, pois não foi possível praticá-lo pela nítida desconfiança da vítima quanto ao deslinde dos fatos, a vítima, por outro lado, foi expressa ao relatar, em ambas as oportunidades em que foi ouvida, o
engodo que cingiu a ação delitiva que resultou na sua indução a erro
.

Com efeito, ao prestar depoimento perante o juízo da instância singela, o ofendido ratificou as suas declarações extrajudiciais (id. 127748246) e relatou mais pormenorizadamente a dinâmica da empreitada.

A propósito,
a vítima alegou em audiência instrutória
que trabalha com compra e venda de joias e que anuncia em redes sociais. Sobre a dinâmica dos fatos, afirma que o apelante o contatou dizendo que trabalhava no Supermercado Mendonça e que exercia a função de gerente, bem como que a esposa também era uma das colaboradoras do supermercado e que o casal estava fazendo aniversário de casamento, razão pela qual gostaria de presenteá-la com uma joia.

Prossegue a vítima narrando que o apelante somente retornou o contato após uns 20 (vinte) dias, dizendo que gostaria de ver a joia e que era para leva-la ao referido supermercado, no andar superior, já que ele almoçava por lá. De modo que ao se encontrarem, o apelante passou a fotografar o objeto, sob o argumento de que estaria mandando as imagens para a esposa ver e, em seguida convidou a vítima para ir ao andar de baixo, quando ele arrastou a cadeira da mesa do subgerente do mercado e os dois se assentaram. Na oportunidade, o apelante pediu à vítima que lhe arrumasse a joia para poder mostra-la à companheira.

Desse modo, enquanto o apelante de posse da joia se dirigia pelo corredor que dava acesso ao depósito e levava à rua, a vítima rapidamente se locomoveu para a porta do depósito, quando de inopino o acusado saiu rapidamente e os dois entraram em vias de fato e populares ajudou a segurá-lo enquanto a polícia chegava (id. 127749715).

O
apelante relatou ao magistrado singular
que não foi encontrado qualquer objeto com ele, mas que confessa que entrou em contato com a vítima Nilton para se encontrarem nas dependências do supermercado Mendonça e que após, a convidou ao andar térreo, inclusive puxou uma cadeira e pediu para que se sentasse enquanto o aguardava levar o cordão e a balança para a esposa ver.

Desta feita, acredita que a vítima tenha desconfiado que fosse golpe, porque a todo o momento evitou que o acompanhasse. No entanto, por ter se simpatizado com Nilton, resolveu “
abandonar o ato que estava fazendo
” sic (06m03s - id. 127749719), e saiu pela porta dos fundos, mas Nilton foi atrás e o agrediu (id. 127749719).

Como se sabe, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima, desde que corroborada pelos demais elementos de prova angariados ao caderno processual, assume relevância probante diferenciada e deve inclusive prevalecer sobre as demais versões existentes no feito.

Nesse sentido:

“
A teor do entendimento consolidado desta Corte, ‘nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos’
” (HC 453.662/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 24/08/2018) – Destaquei.

“(...) 2.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima deverá prevalecer, se em consonância com as demais provas dos autos, como na hipótese em tela”
(HC 461.477/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 05/11/2018)– Destaquei

Cumpre frisar que o depoimento judicial da vítima não cuida de conjecturas desprovidas de respaldo fático ou de acusações gratuitas.

Pelo contrário, a versão do ofendido é corroborada pelos elementos informativos angariados durante a fase inquisitiva, notadamente os depoimentos prestados pelas testemunhas
Marcos Antônio Silva Santos
, Sargento da PM (id. 127748244) e
Fabio Rodrigues Da Silva
(id. 127748245), que informaram:

“
(...), esta GU foi acionada, via COPOM, para atender a uma ocorrência no supermercado Mendonça, localizada no centro desta urbe; QUE uma vez no local do fato, a vítima, NILSON CANDIDO RESENDE JUNIOR, informou que estava vendendo uma corrente de ouro no mercado livre e OLX, quando uma pessoa entrou em contrato e pediu para que o mesmo fosse até o supermercado Mendonça, onde afirmou trabalhar, para mostrar a corrente; QUE em um determinado momento, dizendo que iria mostrar a corrente à esposa, a qual disse que também trabalha no mercado no setor de depósito, este entrou no depósito e tentou sair com a corrente pelos fundos do depósito, sendo esperado pela vítima, a qual percebeu o que o rapaz queria; QUE a vítima informou que acabou entrando em luta corporal com o suspeito, o qual foi identificado posteriormente, como WESLEY SILVA SANTOS, causando lesões neste;
QUE quando esta GU chegou, WESLEY estava detido pela vítima; QUE foi realizado a busca pessoal em WESLEY, tendo sido encontrado no bolsa da calça que trajava, uma caixinha preta e dentro uma corrente de ouro com um pingente em forma de coração; QUE foi dado voz de prisão à WESLEY
, pelo crime em comento, e o mesmo sido encaminhado até esta Delegacia para conhecimento e providências pela Autoridade Policial; QUE foi necessário o uso de algemas devido ao receio de fuga, bem como para preservar a integridade física do conduzido e da GU; QUE WESLEY foi entregue com lesões ocasionadas pela vítima”.
(
Marcos Antônio Silva Santos
, Sargento da PM (id. 127748244)).

No mesmo compasso são as declarações na
fase inquisitiva
do também policial militar,
Fabio Rodrigues Da Silva
(id. 127748245), que foram
ratificadas

ao ser auscultado em Juízo
ao informar que no dia dos fatos a equipe foi irradiada via COPOM, para atender uma ocorrência no Supermercado Mendonça. Ao chegaram lá, constataram a presença da vítima que estava do lado de fora do estabelecimento, mantendo o apelante dentro do supermercado, a situação foi relatada para o Sargento que encaminhou o recorrente à Polícia Judiciária Civil. Por fim, asseverou que o Sargento encontrou os objetos do furto com o suspeito (relatório de mídia 03m03s. id. 127749717).

1.1)

Da desistência voluntária

A alegação da defesa de que a prática delituosa foi interrompida por própria vontade do apelante, não merece amparo. Como acima esmiuçado, o acusado não desistiu de coisa alguma, apenas foi impedido pela vítima de se evadir do Supermercado.

Ademais, a defesa
não conseguiu demonstrar que o cordão de ouro não estava com apelante
, muito pelo contrário, ficou demonstrado nos autos pelo depoimento prestados pelas testemunhas que no momento da abordagem policial o cordão e o pingente de ouro se encontravam no bolso da calça que o réu trajava em uma caixinha de cor preta.

O artigo 15 do Código Penal, estabelece:

“
O agente que, voluntariamente, desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados.”

Desta maneira,
não há suporte jurídico à amparar a tese de desistência voluntária
quando o apelante só não conseguiu seu intento face à firme atitude da vítima, que percebeu o golpe e se dirigiu à porta dos fundos do Supermercado e, em lá estando o impediu que evadisse do estabelecimento até a chegada dos milicianos.

1.2)

Do crime impossível

Reverbera a defesa pela aplicação do instituto do crime impossível, escorada na tese de que “
a vítima a todo tempo relatou desconfiança de que estava sob engodo do assistido, o que culminou no impedimento da prática delitiva
.” sic. Sem razão.

Ressai dos autos que o
inter criminis
foi totalmente percorrido, o crime de estelionato restou configurado quando se iniciou o contato entre as partes via redes sociais, sendo que por meio de mentiras o apelante ludibriou a vítima para conseguir seu intento. Além do mais, o apelante saiu do contato visual da vítima carregando o cordão e o pingente de ouro, consumando-se, então o delito.

Como bem registrado pelo magistrado de primeiro grau, ao proferir a decisão, o fato da vítima desconfiar do engodo, não torna o crime impossível, nem tampouco comprova a desistência (id. 127749721).

Ademais, o engodo narrado foi muito bem articulado pelo apelante, conforme relato da vítima, levando-a, inclusive, em local público, colocando-a para sentar e espera-lo na mesa do gerente, tamanho o nível de audácia do recorrente.

Com efeito, registro, que para o reconhecimento da denominada tentativa inidônea ou crime impossível, necessária é a "
ineficácia absoluta do meio
" ou a "
absoluta impropriedade do objeto
", o que não vislumbro na espécie, já que a desconfiança da vítima não tem o condão de anular a consumação delitiva, porquanto havia a real possibilidade de o agente lograr êxito em seu intento delitivo, não fosse a perspicácia e atenção da vítima.

Desse modo, por se tratar do crime de estelionato, não há crime impossível quando, após iniciados os atos executórios, o meio ardiloso é descoberto por atuação diligente do sujeito passivo, de maneira a frustrar a obtenção da vantagem ilícita, o que caracteriza, tão somente, a figura tentada do delito.

Desse modo, afasta-se a tese de crime impossível, sendo inviável o acolhimento do pleito absolutório.

1.3)

Da desclassificação do delito para a modalidade tentada.

Por fim, como última vertente da tese absolutória a defesa requer a desclassificação do delito de estelionato para sua forma tentada, por entender que “
a todo momento, a vítima, já desconfiada, procurou de plano evitar a concretização da empreitada criminosa, logrando êxito ao final
” sic, sendo evidente, portanto, a não consumação do delito, já que não houve obtenção de vantagem indevida.

Forçoso admitir que o pleito defensivo deve ser aplicado.

Como se sabe, o crime de estelionato consuma-se no momento em que o agente efetivamente obtém a vantagem ilícita, em prejuízo da vítima. Desta feita, a tentativa ocorre quando se iniciam os atos de execução, mas o resultado não é alcançado por circunstâncias alheias à vontade do agente. Ou seja, basta que o agente empregue a fraude, podendo enganar ou não a vítima, mas não obtém a vantagem visada.

Embora a joia tenha sido encontrada no bolso da calça do apelante, ele
não conseguir seu intento de obter
proveito da
res
em prejuízo da vítima, já que acabou sendo perseguido quando saía do Supermercado, sendo, portanto, impedido de consumar o delito por motivos alheios a sua vontade, ensejando a modalidade tentada do crime de estelionato, nos termos do artigo 14, inciso II do Código Penal.

Nesse passo, vale transcrever o entendimento jurisprudencial:

“
A ausência de prejuízo à vítima não torna atípica a conduta. A efetiva obtenção da vantagem ilícita é condição exigida para a consumação do delito. Hipótese em que restou plenamente caracterizada a tentativa do estelionato, uma vez que o acusado somente não logrou a obtenção da vantagem indevida, por circunstâncias alheias à sua vontade, tendo em vista o procedimento adotado pela seguradora, no sentido de conferir a veracidade dos dados constantes nos documentos apresentado
”. (TJRS, Ap. Crim. 70010715019, 8ª Câm. Crim. Rel. Fabianne Breton Baisck, j. 15/06/2005).

A figura típica do estelionato classifica-se como crime material, necessitando para sua consumação, além do emprego da fraude com o objetivo de obter vantagem ilícita, a concretização do prejuízo da vítima.

Assim, sendo o agente perseguido e detido, no momento que saía do Supermercado com os objetos pertencentes à vítima, é certo que a vantagem ilicitamente obtida não chegou a sair do patrimônio do ofendido para ingressar no patrimônio do agente, interrompendo-se o “
iter criminis
” no momento dos atos de execução, antes de concretizar-se a consumação.

Desse modo, acolho a tese de desclassificação do delito de estelionato para a modalidade tentada.

2)

Do pleito de absolvição pelo delito de ameaça

O apelante pretende a formalização de decreto absolutório, na intelecção da inexistirem provas suficientes para a condenação, militando a seu favor o princípio
in dubio pro reo
.

Com razão a insurgência, vez que da detida análise dos autos constata-se a inaptidão do acervo para amparar a versão acusatória.

Quanto à ameaça feita pelo apelante, em tese, está concretizada somente nas palavras da vítima, que por si só não é o bastante dar sustentação a uma condenação, no caso, após a vítima perseguir o apelante e ambos iniciarem as agressões físicas é certo que naquele momento, segundo a testemunha, Policial Militar,
Fábio Rodrigues da Silva
, que em juízo sustentou que ambos os envolvidos estavam com
ânimo alterado e exaltado
,
mas não presenciou nenhuma ameaça que denotasse temor ou ameaça de causar mal injusto e grave.

A palavra da vítima tal como está posta não é suficiente para emparelhar a sentença condenatória, pela fragilidade e desvirilizada por sentimento de emoção e não da razão.

Portanto, diante do apurado é inevitável a conclusão de que não há prova hábil a amparar a condenação pelo delito narrado na inicial acusatória, especialmente por ser defeso ao julgador utilizar para a formação de seu convencimento motivado elementos colhidos na etapa administrativa e não confirmados judicialmente, conforme dicção do art. 155 do Código de Processo Penal, razão pela impõe-se o acolhimento da pretensão defensiva absolutória, incidindo o brocardo jurídico do in dubio pro reo.

Sobre o tema leciona Renato Brasileiro:

“O in dubio pro reo não é, portanto uma simples regra de apreciação das provas. Na verdade, deve ser utilizado no momento da valoração das provas: na dúvida, a decisão tem de favorecer o imputado, pois não tem ele obrigação de provar que não praticou o delito. Enfim, não se justifica, sem base probatório idônea, a formulação possível de qualquer juízo condenatório, que deve assenta-se - para que qualifique como ato revestido de validade ético-jurídica - em elementos de certeza, os quais, ao dissiparem ambiguidades, ao esclareceremsituações equívocas e ao desfazerem dados eivados de obscuridade, revelam-se capazes de informar, com objetividade, o órgão judiciário competente, afastando desse modo, dúvidas razoáveis, sérias e fundadas que poderiam conduzir qualquer magistrado ou Tribunal a pronunciar non liquet
”. (LIMA, Renato Brasileiro de; Manual de Processo Penal: volume único - 8ª ed. rev., ampl. e atual. - Salvador: ED. JusPudivm, 2020. p. 48).

Corroborando as considerações encimadas, colaciona-se o reiterado entendimento jurisprudencial desse e. Tribunal:

“(...) A inexistência de provas seguras acerca da autoria do crime imputado ao réu na denúncia desautoriza a manutenção da sentença condenatória, que deve ser reformada para absolvê-lo, em observância ao princípio in dubio pro reo
. (N.U 0000060-50.2020.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 10/12/2021)

“(...) A reforma da sentença para que o apelante seja absolvido torna-se imperiosa porquanto, do conjunto probatório existente nestes autos, remanescem dúvidas acerca da prática do crime narrado na peça acusatória , devendo, por conta disso, serem aplicadas, em seu favor, as disposições preconizadas no art. 386, VII, da Lei Adjetiva Penal e o brocardo jurídico in dubio pro reo. Recurso provido”
(N.U 0001507-54.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/12/2021, Publicado no DJE 13/12/2021)

“(...) No sistema processual penal pátrio, atento à Constituição Federal que determina os direitos e garantias individuais dos cidadãos, vigora o axioma in dubio pro reo, de modo que só é possível a prolação de um édito condenatório quando estiverem comprovados inequivocamente a existência do crime e sua autoria. Havendo dúvidas razoáveis acerca da participação do apelado na prática delitiva imputada na denúncia, deve ser mantida a sua absolvição
.” (N.U 0001835-53.2018.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 19/11/2021)

Com efeito, acolhe-se a pretensão defensiva,
a fim de absolver
o apelante da
prática do crime de ameaça que lhe foi atribuído
, com fulcro no art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

3)

Da diminuição da pena-base.

Deixo de analisar a dosimetria da pena quanto ao crime de ameaça, tendo em vista a absolvição do apelante, neste recurso.

A defesa requer o redimensionamento da pena-base do apelante para o mínimo legal, sob o argumento de que a fundamentação utilizada para a valoração negativa das circunstâncias judiciais é inidônea.

É cediço que, no exercício de seu poder discricionário, o magistrado ao individualizar a pena está vinculado ao fato punível, devendo expor motivadamente as suas razões, especialmente quando considerar as circunstâncias judiciais como desfavoráveis ao réu, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade e da individualização da pena.

Assim, não obstante exista certa discricionariedade, é imprescindível que ele, ao realizar a dosimetria, obedeça e analise cada uma das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal para a aplicação de forma justa e fundamentada da reprimenda, de modo que ela seja proporcional e suficiente à reprovação e prevenção do crime.

Vê-se, pois, da leitura do édito judicial abaixo parcialmente transcrito que, na primeira fase da dosimetria, as circunstâncias judiciais atinentes à
consequência
,
culpabilidade
, e
circunstâncias do crime
foram aferidas negativamente pelo sentenciante, que recrudesceu a pena inicial em
1 (um) ano e 6 (seis) meses
de reclusão, sendo necessário esclarecer que os argumentos utilizados para a aferição negativa dos vetores estão adequadamente empregados pelo sentenciante, não merecendo reparo.

Confira-se a fundamentação lançada para o apelante,
verbis
:

“
Tenho que nos autos que as circunstâncias do artigo 59 do CPP
não são totalmente favoráveis
, afinal o
estelionato se deu sobre bem de grande valor
, gerando
consequências
graves para a vítima; que o réu agiu com
extrema
culpabilidade

elevada
, afinal o plano foi muito bem elaborado; que as
circunstâncias
do crime
são graves
, afinal o crime se deu em local público, assim, valoradas 3 circunstâncias judiciais, fixo a pena em
2 anos e 6 meses de reclusão para o crime de estelionato
.”

(id. 127749713)

Em relação à
culpabilidade
é cediço que ela está relacionada com o
animus
do agente ao perpetrar o crime e com o grau de intensidade da reprovação penal. E, no caso em análise, infere-se que essa elementar ficou demonstrada, tendo em vista que a conduta praticada pelo apelante é merecedora de reprovação superior àquela já considerada pelo legislador ao estabelecer a pena em abstrato, mormente porque atuou com premeditação.

Aliás, sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 49 pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: “
A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa
”.

Em relação
às circunstâncias do crime
, depreende-se que o juízo de primeiro grau agiu acertadamente, pois levou em consideração que para a prática do delito o agente usou de um nível de audácia acima da média, além de encontrar a vítima em
local publico
, convidando-a, até mesmo, para se sentar à mesa do gerente.

No entanto, no que tange às
consequências do crime
é forçoso concluir que razão assiste a defesa, já que tal circunstância foi valorada inidoneamente, em razão de que a “
res
” ter sido recuperada e vítima sequer experimentou qualquer tipo de prejuízo.

Desse modo,
tenho como inidônea
apenas a circunstância judicial “consequências do crime”.

4-
Do redimensionamento da pena

A pena prevista para o crime de estelionato simples é de 01 (um) a 05 (cinco) anos de reclusão e multa.

1ª Fase:
Tendo em vista a presença da negativação de 02 (duas) das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, a pena-base deve permanecer acima do seu mínimo legal, qual seja em
02 (dois) anos
de reclusão, tendo-a por suficiente e necessária à repressão do crime.

2ª Fase:
Ausentes atenuantes ou agravantes mantenho a pena intermediária no patamar de
02 (dois) anos
de reclusão.

3ª Fase:

Presente a causa de diminuição prevista no artigo 14, II, parágrafo único, do Código Penal, ao considerar que o delito praticado pelo acusado não saiu da esfera da tentativa
, reduzo a pena imposta de 1/3 (um terço),
em razão de a empreitada criminosa ter sido obstada na fase final do iter criminis;
portanto,
resta, por ora,

01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 33 (trinta e três) dias-multa.

De resto, quanto ao pleito de abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena suscitado pela defesa, tratando-se de réu que ostenta circunstâncias judiciais desfavoráveis à sua pessoa, ainda que a sua pena final tenha sido estabelecida em quantitativo inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, deve ser mantido o regime inicial
semiaberto
estabelecido pelo juízo de primeiro grau.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer
ministerial,
dou provimento parcial
ao recurso interposto por

Wesley Silva Santos,
para
absolvê-lo do crime de ameaça
, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, bem como para
desclassificar o delito de estelionato para sua forma tentada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022